Tribunal: TJSP
Processo: 1001724-90.2023.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto Franceschini
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: do acórdão dos EDcl no REsp no 676.608/RS. Para os demais períodos, aplica-se a restituição simples.
6. O pedido de indenização por danos morais foi afastado. A fraude bancária por si só não configura dano moral sem prova de circunstâncias agravantes. Os descontos mensais representaram comprometimento inferior a 0,62% da renda da autora, não gerando prejuízo à subsistência.
7. Considerou-se ainda o lapso de quase cinco anos entre o início dos descontos e o ajuizamento da ação, sem oposição da autora, evidenciando ausência de abalo relevante.
8. A determinação de restituição pela autora dos valores creditados foi mantida, admitida a compensação com os valores a serem devolvidos pelo réu, conforme art. 182 do CC.
9. Fixada sucumbência recíproca, com base no art. 86, caput, do CPC, e honorários sobre o valor da causa, nos termos do Tema 1076 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso do réu parcialmente provido, para modular a forma de restituição do indébito e para afastar a condenação por danos morais. Recurso da autora julgado prejudicado.
Tese de julgamento: "1. O ônus de provar a autenticidade de contrato impugnado é do fornecedor, nos termos do art. 429, II, do CPC. 2. A restituição em dobro do indébito deve ocorrer quanto há conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo aplicável somente a partir de 30.03.2021. 3. A inexistência de prejuízo à subsistência e o percentual irrisório dos descontos afastam o dano moral. 4. Admite-se a compensação de valores pagos e recebidos quando reconhecida a inexistência de relação contratual."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 86, caput, 182 e 429, II; CC, art. 182; CDC, art. 42, p.u.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp no 676.608/RS, Corte Especial, j. 30.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 2.157.547/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 21.11.2023; Súmulas no 479, 54 e 362/STJ
(TJSP; Apelação Cível 1001724-90.2023.8.26.0236; Relator (a): Gilberto Franceschini; Órgão Julgador: Núcleo 4.0-T. III (DP2); Foro de Ibitinga - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/07/2025; Data de Registro: 08/07/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Gilberto Franceschini

Comarca:

Ibitinga

Órgão julgador:

Núcleo 4.0-T. III (DP2)

Data do julgamento:

08/07/2025

Data de publicação:

08/07/2025

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PERÍCIA PELO RÉU. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO DE VALORES ADMITIDA. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por ambas as

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PERÍCIA PELO RÉU. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO DE VALORES ADMITIDA. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação proposta por beneficiária falecida, reconhecendo a inexistência de contrato de empréstimo consignado, determinando a devolução de valores, com repetição em dobro, e fixando indenização por danos morais. A sentença também determinou que a autora restituísse os valores creditados em sua conta, com compensação admitida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se é válida a contratação do empréstimo consignado; (ii) saber se é cabível a restituição dos valores descontados da conta da autora e em que forma; e (iii) saber se está configurado o dano moral e seu valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O réu não se desincumbiu do ônus de provar a autenticidade do contrato, cuja assinatura foi expressamente impugnada. Apesar de intimado, não requereu perícia grafotécnica, nos termos do art. 429, II, do CPC e Tema 1061 do STJ.
4. O recebimento de valores pela autora não comprova a contratação legítima. A responsabilidade objetiva da instituição financeira permanece, conforme Súmula 479/STJ.
5. A restituição em dobro somente é cabível quanto aos descontos ocorridos após 30.03.2021, data de publicação do acórdão dos EDcl no REsp no 676.608/RS. Para os demais períodos, aplica-se a restituição simples.
6. O pedido de indenização por danos morais foi afastado. A fraude bancária por si só não configura dano moral sem prova de circunstâncias agravantes. Os descontos mensais representaram comprometimento inferior a 0,62% da renda da autora, não gerando prejuízo à subsistência.
7. Considerou-se ainda o lapso de quase cinco anos entre o início dos descontos e o ajuizamento da ação, sem oposição da autora, evidenciando ausência de abalo relevante.
8. A determinação de restituição pela autora dos valores creditados foi mantida, admitida a compensação com os valores a serem devolvidos pelo réu, conforme art. 182 do CC.
9. Fixada sucumbência recíproca, com base no art. 86, caput, do CPC, e honorários sobre o valor da causa, nos termos do Tema 1076 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso do réu parcialmente provido, para modular a forma de restituição do indébito e para afastar a condenação por danos morais. Recurso da autora julgado prejudicado.
Tese de julgamento: "1. O ônus de provar a autenticidade de contrato impugnado é do fornecedor, nos termos do art. 429, II, do CPC. 2. A restituição em dobro do indébito deve ocorrer quanto há conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo aplicável somente a partir de 30.03.2021. 3. A inexistência de prejuízo à subsistência e o percentual irrisório dos descontos afastam o dano moral. 4. Admite-se a compensação de valores pagos e recebidos quando reconhecida a inexistência de relação contratual."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 86, caput, 182 e 429, II; CC, art. 182; CDC, art. 42, p.u.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp no 676.608/RS, Corte Especial, j. 30.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 2.157.547/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 21.11.2023; Súmulas no 479, 54 e 362/STJ